Tribunal: TJDFT
Processo: 0735031-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735031-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ALEX DE SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CARLOS ALEX DE SIQUEIRA ante decisão (ID 207862276 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0707213-74.2019.8.07.0003, indeferiu a penhora no salário do Executado. Confira-se a decisão Agravada: Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CARLOS ALEX DE SIQUEIRA. A presente execução decorre de sentença de Id. 39331957, que condenou a parte executada ao pagamento de 80% honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A decisão de Id.93705440, proferida em 13/06/2021, recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado ao pagamento do débito indicado. A parte executada apresentou proposta de acordo ao Id. 104402399, e ao fundamento de ter três filhos em idade escolar, esposa que não trabalha, mora de aluguel, percebendo renda líquida na ordem de três mil reais, propôs o pagamento em vinte parcelas de cem reais. A proposta foi recusada pelo Exequente, conforme petição de Id. 105080853. Em 27/10/2021, foram realizadas as primeiras tentativas de localizar bens do executado por meio dos sistemas informatizados, contudo, as buscas resultaram infrutíferas, conforme consta no Id. 107167001. Ademais, os seguintes pedidos foram indeferidos: CNIB, DOI, SREI e/ou eRIDFT, ao Id. 113913499. E a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes, ao Id. 183755657. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 11/02/2022, conforme Id. 115308525. A nova pesquisa realizada no sistema Sisbajud (Id. 191747993) resultou no bloqueio de pequenos valores, os quais foram desconstituídos por meio da decisão de Id. 194005148, em acolhimento à impugnação à penhora interposta pela Defensoria Pública. E por fim, a parte autora requereu penhora de percentual 30% do salário do executado (Id. 201144696). Decido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, a parte executada alega que possui três filhos em idade escolar, e percebe renda líquida na ordem de três mil reais, fato este que é ratificado pelas informações apresentadas pelo DIRPF/2024 de Id.200909402, que o executado, em média, aufere renda líquida que não supera nem 04 salários-mínimos. Portanto, a penhora de 30% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, INDEFIRO o pedido de penhora. Retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 27/10/2021 (Id. 107167001). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida em 11/02/2022 (Id. 115308525), não tendo sido localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso. Ressalte-se que, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". De acordo com o art. 25 da Lei 8.906 /94 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui prazo quinquenal. Em suas razões recursais, o Agravante alega a possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor, na parte que não é destinada a sua subsistência. Defende a evidente a possibilidade da mitigação da regra de impenhorabilidade, sendo possível a constrição sobre os referidos valores para o pagamento dos presentes honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar tendo em vista o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência já sedimentada por este Egrégio Tribunal, resta possível a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora até a satisfação integral do débito, sem que reste afetada a subsistência e dignidade da pessoa humana. Ao final, pede: a) Seja recebido e processado o presente Recurso, eis que tempestivo e cabível; b) Seja, no mérito, dado provimento ao Agravo de Instrumento para que seja deferida e realizada a penhora de até 30% do salário da parte executada, para que seja feita a aplicação das medidas coercitivas necessárias para o cumprimento da tutela jurisdicional com a satisfação do crédito a ser recebido, com a expedição de ofício/mandado a fonte pagadora, para que deposite mensalmente a quantia em conta judicial vinculada aos autos de origem, até a satisfação integral do débito; Preparo recursal recolhido (ID 63160438). Em que pese o Recorrente ter assinalado sim para “Pedido de liminar ou antecipação de tutela?”, vê-se nos autos que o Agravante não formulou pedido liminar. Diante do exposto, INTIME-SE o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024 10:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador